Tribunal: STF
Processo: HC 69713
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE COLIDENCIA DE DEFESAS.

CO-AUTORIA DO PACIENTE COMPROVADA. COLIDENCIA DE DEFESA QUE NÃO SE

DEMOSTROU. TEMA EXAMINAVEL, EM HABEAS CORPUS, COM LIMITAÇÕES, POR

ENVOLVER DISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO E POSSIVEL, NA ESPÉCIE

TER COMO CARACTERIZADA COLIDENCIA DE DEFESAS, DE MODO A  SER

POSSIVEL RECONHECE-LA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DENEGADO.